Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS ESPÓLIOS EXECUTADOS. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REPRESENTANTE LEGAL. INADEQUAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA AFERÍVEL EM RELAÇÃO À PARTE (ESPÓLIO). ART. 98 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de deferimento da gratuidade de justiça à parte executada, no bojo de processo de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. Ausente comprovação da hipossuficiência do espólio executado, é inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça com base em documentação – in casu, também insuficiente – da situação financeira de sua representante legal (administradora provisória ou inventariante). A análise de pedido dessa natureza deve observar a situação econômica do espólio executado, à luz do art. 98, do CPC, tendo em vista a existência de bens móveis, imóveis, valores disponíveis e respectiva liquidez, observando-se as possibilidades intermediárias de redução, parcelamento ou postergação do recolhimento das verbas , se for o caso, nos termos do art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.